Tribunal: TJBA
Processo: 8019460-84.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSÃO DE EMPRESA CESSIONÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. CESSÃO DE CRÉDITO QUESTIONADA EM APELAÇÃO. SUSPENSÃO DA ATUAÇÃO DA CESSIONÁRIA ATÉ O JULGAMENTO DO APELO, AO QUAL ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PARTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8019460-84.2021.8.05.0000, em que figuram, como agravante, XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e, como agravada, UNIQUE CONSULTORIA EMPRESARIAL e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER EM PARTE DO RECURSO E NESTA EXTENSÃO DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif Relatora Procurador(a) de Justiça